Tribunal: STF
Processo: ARE 1341127
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Superior Tribunal Militar rejeitou embargos infringentes opostos pelos recorrentes, mediante acórdão (eDOC 10, p. 3-22), assim ementado: 
    “EMBARGOS INFRINGENTES. ESTELIONATO. PRELIMINAR. QUÓRUM. FATOS. COMPROVAÇÃO.
    Impossibilidade de utilização de técnica de julgamento prevista na seara do direito processual civil na órbita do direito processual penal, em que os Embargos Infringentes continuam em plena vigência. 
    O Regimento Interno do Superior Tribunal Militar prevê, no seu art. 65 e parágrafos, normas referentes ao quórum necessário para a realização das sessões de julgamento. 
    Os fatos que acarretaram a condenação dos Embargantes, como incursos no art. 251 do CPM, encontram-se devidamente comprovados. 
    A participação de cada envolvido no cenário delitivo foi apontada de maneira discriminada no Acórdão guerreado.
    Nada do quanto dito pelas Defesas dos Embargantes é capaz de infirmar o que restou decidido por ocasião do julgamento do Apelo. 
    Rejeição da preliminar, por unanimidade. Rejeição dos Embargos, por maioria.” (eDOC 10, p. 3) 
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 13, p. 2-10).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 14, p. 1-38), com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa “ao art. 5º, incisos XXXVII, XXXIX, XLV, XLVI, LIII, LIV, LV, LVII, XLV, XLVI, LXVII; art. 37; art. 93, IX; art. 109, art. 127; e art. 129, I e II, igualmente da Carta Magna” (eDOC 14, p. 2), além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O Vice-Presidente do STM não admitiu o RE, “negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, e inciso V, do CPC, e do art. 6º, inciso IV, do RISTM ” (eDOC 17, p. 1-26).
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 18, p. 1-38).
    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 186.639/SP (eDOC 22, p. 1).
    É o relatório.
    Decido.
    Preliminarmente, no que concerne à negativa de seguimento do RE, em relação aos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, conforme bem decidiu a Vice-Presidência do STM (eDOC 17, p. 1-26). Nesse sentido, recentemente: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021.
    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.315.426 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.5.2021 e ARE 1.305.262 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021.
    Além disso, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço. Nesse sentido, recentemente: ARE 1.249.206 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021 e ARE 1.312.369 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 17.5.2021.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente